Tribunal: TJMT
Processo: 0000561-73.2016.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000561-73.2016.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTES: WILLIAN CARLOS RAMOS DE SOUZA
DEUSINIO DA COSTA LINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO DO APELO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO RÉU – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – VIABILIDADE – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINC. IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO – 3) EXTENSÃO DE OFÍCIO AO CORRÉU.
1- Registrado nos autos a interposição do apelo de um dos recursos fora do prazo legal, imperioso se torna o seu não conhecimento por tempestividade.
2- Imperiosa a absolvição quando, do conjunto probatório, remanescem dúvidas acerca da autoria do crime apontado na denúncia, haja vista as provas colhidas na fase judicial não amparam a pretensão acusatória, razão pela qual deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII do CPP.
3- A absolvição em sede de recurso de apelação deve ser estendida, Ex oficio, com fulcro no art. 580 do CPP, quando o corréu se encontra em idêntica situação fático-processual daquele que pleiteou a absolvição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000561-73.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELIO VANDER DE SOUSA - CPF: 545.747.571-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEUSENIO DA COSTA LINO - CPF: 004.579.101-51 (APELANTE), WILLIAN CARLOS RAMOS DE SOUSA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS
– ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO DO APELO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA –
2)

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO SEGUNDO RÉU – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – VIABILIDADE – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINC.
IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
RECURSO
PROVIDO
–
3)
EXTENSÃO
DE OFÍCIO AO CORRÉU.

1-
Registrado nos autos a interposição do apelo de um dos recursos fora do prazo legal, imperioso se torna o seu não conhecimento por tempestividade.

2-
Imperiosa a absolvição quando, do conjunto probatório, remanescem dúvidas acerca da autoria do crime apontado na denúncia, haja vista as provas colhidas na fase judicial não amparam a pretensão acusatória, razão pela qual deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII do CPP.

3-
A absolvição em sede de recurso de apelação deve ser estendida,
Ex oficio
, com fulcro no art. 580 do CPP, quando o corréu se encontra em idêntica situação fático-processual daquele que pleiteou a absolvição.

RELATÓRIO

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
interpostos em favor de WILLIAN CARLOS RAMOS DE SOUSA e DEUSENIO DA COSTA LINO, contra sentença editada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (Ação Penal no 0000561-73.2016), que, julgou procedente a denúncia e condenou ambos os réus
a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II (concurso de pessoas) do Código Penal.

O réu WILLIAN
, em suas razões requer:
1)
A
absolvição
por ausência de provas, com fulcro nos artigos 155, 197 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Alternativamente
2)
Na segunda fase seja
a pena aplicada abaixo do mínimo legal,
diante da atenuante da confissão espontânea (pag. 371/376-PDF).

O réu DEUSENIO
, em sua razões requer apenas a
absolvição
por falta de provas, nos termos do art. 155, caput, e 386, V e VII do CPP. (pag. 398/403-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de WILLIAN e
não conhecimento do recurso de DEUSENIO
. (ID

382/386 e 417-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA é pelo
não conhecimento
do recurso do réu DEUSENIO e
provimento
do recurso do réu WILLIAN, com extensão dos efeitos para o corréu DEUSENIO (pag. 423/448-PDF):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos I (uso de arma de fogo – redação antiga) e II (concurso de pessoas) do Código Penal) – pena fixada para ambos os réus de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto – Inconformismo dos réus – WILLIAN: absolvição por insuficiência de provas ou fixação da pena aquém do mínimo legal considerando a atenuante da confissão espontânea – DEUSENIO: pedido de absolvição por falta de provas – Preliminar: não conhecimento do apelo de DEUSENIO em razão da intempestividade recursal – mérito: pretensão procedente – ausência de provas judicializadas comprovando a prática do crime pelos acusados – depoimentos colhidos das vítimas e testemunhas policiais, em sede judicial, que não confirmaram os elementos informativos – retratação, em juízo, da confissão do réu WILLIAN firmada em solo policial – provas fragilizadas – aplicação do princípio in dubio pro reo – absolvição dos acusados nos moldes do artigo 386, VII do CPP – observância do disposto no artigo 580 do CPP – extensão dos efeitos da absolvição para o corréu DEUSENIO – necessidade de reforma da sentença judicial para absolver os acusados –
Pelo não conhecimento do apelo de DEUSENIO e, no mérito, pelo provimento do recurso do acusado WILLIAN com extensão dos efeitos para o corréu
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 20 de outubro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

De acordo com a denúncia, no dia 29/12/2015, por volta das 16h00min, no interior do estabelecimento comercial denominado "Joalheria Cellyus", localizado na Avenida Gabriel Ferreira, n° 499, bairro Santo Antônio, nesta cidade, os apelantes, mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, utilizando uma arma de fogo, revólver, marca Taurus, calibre 38, n° de série 3399891, mediante grave ameaça, subtraíram, em proveito comum, 01 (uma) corrente de elos iguais, com 8,1g de ouro; 01 (uma) corrente cingapura, com 3,5g de ouro; 04 (quatro) correntes veneziana de 1,0g de ouro, avaliadas conjuntamente, perfazendo um total de R$ 4.368,00 (quatro mil trezentos e sessenta e oito reais)2 pertencentes a vítima, Célio Vander de Sousa. A res furtiva não foi apreendida.

Naquela data, os denunciados utilizando uma motocicleta (produto de furto já praticado pelos acusados), dirigiram-se até aquela joalheria, ocasião que o indiciado Willian portando a arma de fogo supracitada, rendeu a funcionária LUZIA, anunciando o roubo, quando então quebrou a vitrine que as joias ficavam expostas, e em seguida os dois acusados praticaram a subtração, evadindo-se do local na motocicleta.

Por ocasião da subtração das joias, o acusado Willian acabou ferindo o braço no vidro quebrado da vitrine de joias, ficando sangue no local.

A Policia foi acionada, sendo realizadas diligências nas imediações, sendo então encontrada abandonada, a motocicleta utilizada no roubo, inclusive com manchas de sangue.

Posteriormente, o denunciado Willian foi preso em flagrante pela prática de crime de roubo em outra Joalheria, nesta cidade, quando então, veio a confessar o roubo, bem como delatar o acusado Deusenio como coautor (fis.25/29-1P). O acusado DEUSENIO, negou envolvimento no delito (fls. 111/116-1P)

Por esses fatos os apelantes WILLIAN e DEUSENIO foram condenados nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO RÉU DEUSENIO

Preliminarmente, a Procuradoria-Geral de Justiça sustenta a intempestividade do recurso interposto pelo réu DEUSENIO, postulando seu não reconhecimento.

O pleito deve ser acolhido
.

Segundo infere-se dos autos, a sentença foi proferida em 10/02/2020 (pag; 346-PDF),
o recorrente DEUSENIO, intimado pessoalmente no dia 09/11/2020, conforme Certidão
– pag. 352-PDF, não recorreu, manifestando
“
que não tinha certeza se vai recorrer da Sentença e que irá consultar seu Advogado
e depois informara no processo. O referido é verdade e dou fé”.
(pag.425-PDF).

A Defensoria Pública, que prestou os memoriais finais a ambos o réus (DEUSENIO e WULLIAN), recebeu os autos para ciência da sentença condenatória (pag. 360-PDF) apresentou apelação somente em favor do réu WILLIAN CARLOS (ID: 136502655).

Após, fora
certificado o trânsito em julgado
com relação ao réu DEUSENIO (pag. 381-PDF).

O art. 593 do Código de Processo Penal estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para interposição do recurso de apelação e, no presente caso, tratando-se de representação pela Defensoria Pública,
o prazo é em dobro, o qual seria o de 10 (dez) dias
.

Assim, nota-se que mesmo intimada da sentença a Defensoria Pública não recorreu com relação ao réu DEUSENIO, vindo apresentar a razões do recurso apenas em 22/06/2022 (pag. 398-PDF), de forma intempestiva, entretanto, receber extensão de decisão favorável ao coautor se não decorrer de caráter exclusivamente pessoal.

Desse modo,
não conheço do recurso
de apelação interposto em favor de DEUSENIO por estar intempestivo, sem prejuízo de providências de ofício, no que couber.

Passo a análise do recurso interposto pelo réu WILLIAN.

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA-

RÉU WILLIAN

A defesa do apelante WILLIAN visa a reforma da sentença condenatória para o fim de ver declarada a absolvição sob o argumento de que
“...não há provas constituídas em juízo a alicerçarem o decreto condenatório de piso, nos moldes dos artigos 155, 197 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal.”
(pag. 376-PDF).

Da análise dos elementos contidos no conjunto probatório,
tenho que a absolvição do apelante WILLIAN é medida que se impõe, e,
nos termos do
art. 580 do CPP
, bem como a luz do princípio da devolutividade, deve ser estendido ao corréu DEUSENIO.

VEJAMOS.

In casu
, as provas produzidas na fase judicial, de fato, são precárias e não conclui de modo suficiente a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas por parte do apelante WILLIAN e do corréu DEUSENIO.

As vítimas CÉLIO VANDER DE SOUZA, JAKELINE DE GOIS BAY (proprietários da Joalheria assaltada) e a funcionária LUZIA COUTINHO DOS SANTOS,
ouvidas na fase judicial
, não trouxeram elementos capazes de sustentar, de forma concreta, a autoria delitiva, não reconheceram nenhum dos acusados, consoante ressai de suas declarações em juízo,
verbsi
:

“Que estava no local no dia dos fatos. Que não sabe informar as características físicas, nem o tom da pele dos assaltantes, apenas que eram magros. Que não visualizou com precisão os assaltantes pois ficou muito assustada. Que confirma que um dos assaltantes quebrou a vidraça e ficou sangue no local. Que não tem condições de reconhecer os assaltantes.”
(Declaração da vítima LUZIA COUTINHO DOS SANTOS em juízo -pag. 434-PDF
).

“Que não viu nenhum dos assaltantes. Que segundo a cunhada foram dois assaltantes que cometeram o crime. Que o declarantre estava nos fundos da loja. Que a esposa do declarante ouviu anunciando o assalto e viu a arma de fogo.Que a ação foi rápida. Que quando ouviu um estrondo saiu pela porta dos fundos. Que não viu com o que quebraram a vitrine, segundo a cunhada, foi com revólver. Que o assaltante machucou a mão e respingou sangue no local. Que foi feita a coleta de sangue pela perícia. Que não viu o rosto dos assaltantes. Que a cunhada disse que evadiram do local em uma motocicleta. Que a cunhada não disse as características deles. Que não foi possível reconhecer os assaltantes. Que a cunhada que estava na frente da loja ficou em pânico e a ação foi muito rápida. Que só viram uma arma de fogo. Que não conhece os acusados presentes na audiência.”
(Declaração da vítima CÉLIO VANDER DE SOUZA em juízo -pag. 434-PDF).

“Que eram dois assaltantes mas apenas um estava armado. Que não lembra da vestimenta dos assaltantes. Que a motocicleta seria uma BIZ de cor vermelha. Que foi encontrado sangue no local. Que não tem condições de reconhecer os assaltantes”
(Declaração da vítima JAKELINE DE GOIS BAY em juízo – pag. 434-PDF).

Prosseguindo, temos os depoimentos dos policiais AURÉLIO DOURADOS BARROS e GILBERTO DOS SANTOS,
também tomados na fase judicial
como bem consignado pela douta Procuradoria de Justiça não passa de reprodução do declarado por WILLIAN em sede administrativa e de informações angariadas no interesse do inquérito policial, isto é, o denominado “ouvir dizer”
.
Ainda complementa que
“...se torna extremamente frágil por cuidar de informação derivada da confissão de WILLIAN, não mantida em juízo, que perde, assim, força probante”
(parecer da PGJ – ID 141856173).

Não bastasse, tem-se ainda que os réus, apelante WILLIAN e corréu DEUSENIO, na fase judicial negaram a prática do crime a eles atribuído na denúncia.

O recorrente WILLIAN, embora tenha confessado o crime na fase policial,
em juízo não confirmou tal declaração, alegando que acabou confirmando na delegacia sem saber, de modo que na fase judicial negou a prática do crime
.

O corréu DEUSENIO em juízo negou o crime, disse que não conhecia do apelante WILLIAN, observando, outrossim que
“...trabalhava na Paviplan. Que no dia que o abordaram [janeiro/2016] estava jogando baralho. Que no dia 29/12/2015 estava na Dona Edite, e não saiu a noite. Que no dia em que foi preso o dinheiro que estava trazendo consigo era proveniente de rescisão contratual. Que não conhece o Willian, nunca o viu. Que costumava andar com dinheiro no bolso e emprestava dinheiro para conhecidos. Que não sabe pilotar motocicleta.”.

Quanto a negativa do corréu DEUSENIO, confirmando sua declaração de que o dinheiro com ele encontrado seria proveniente de rescisão trabalhista, consta nos autos extrato bancário da Caixa Econômica Federal (ID: 136502652 – pág. 86 e 89), apontando que no dias 22/12/2015 houve depósitos e saques em quantia considerável (aproximadamente R$ 5.000,00), fator que acaba por justificar o dinheiro encontrado com ele.

Ademais, há testemunhas de defesa (Alexsandro e Murilo) as quais foram inquiridas em contraditório e ampla defesa a corroborar a versão do corréu, onde elas declaram que DEUSENIO de fato teria sido demitido na época de uma empresa de perfuração de esgoto e o dinheiro seria fruto de um acerto laboral.

Não bastasse a falta de provas testemunhais a imputar a autoria delitiva aos acusados, ou seja, das vítimas, a negativa de autoria dos réus e as frágeis declarações dos policiais em juízo (de ouvir dizer), liga-se ainda que o Laudo Pericial no 2.11.2016.23160-01 (ID: 136502652-pág. 90/94) que promoveu o confronto com impressões digitais dos réus e fragmento papilares coletados em local de crime, na motocicleta HONDA BIZ utilizada no assalto do dia 29/12/2015, concluindo que
“não confere com nenhuma impressão digital padrão das pessoas em questão”
, ou seja, não indica se tratar do oras acusados.

Eis as provas produzidas na fase do contraditório e da ampla defesa.

Analisada as provas do conjunto probatório, em especial as colhidas na fase judicial,
não há como imperar a certeza necessária para a manutenção da sentença condenatória, porque não há
elementos seguros e suficientes para demonstrar, de fato, que o apelante WILLIAN e o corréu DEUSENIO tenham, de fato, praticando o crime de roubo majorado.

Para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação não evidenciada no caso
in comento
.

Merece aqui consignar que a decisão condenatória
só deve ser proferida diante de provas induvidosas
,
que traga certeza do fato criminoso e de sua autoria
, sob pena de gerar consequências na vida do agente/acusado, ao passo que a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

Neste ponto, merece registro o ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, de que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do in dubio pro reo, consoante, verbis:

"(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT, 2002, pag. 85)
.

A propósito, este Tribunal também já decidiu:

(TJMT)
“Se a prova recolhidadurante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.”
(N.U 0005432-27.2018.8.11.0021, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI, Primeira Câmara Criminal, 18/11/2019).

Por fim, como bem observou a douta Procuradoria de Justiça:
“Os elementos invocados pelo magistrado mostram-se frágeis para calcar a condenação de WILLIAN e DEUSENIO posto que deve estar embasada em convencimento motivado, a partir de provas substanciais produzidas na instrução processual, livre de incerteza ou suposições. Se ao final da produção probatória, houver fragilidade nas provas angariadas, qualquer dúvida razoável ou se apresentar imprecisa, impõe-se a absolvição, como no caso em comento.”.

Assim é o caso de reforma da sentença para absolver o apelante WILLIAN por insuficiência de provas (art. 387, VII do CPP).

EXTENSÃO AO CORRÉU DEUSENIO – ART. 580 CPP

O art. 580 do CPP esclarece que havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um deles aproveitará aos demais quando seus fundamentos não forem de caráter exclusivamente pessoal.

Embora o recurso do corréu DEUSENIO não tenha sido conhecido (intempestividade), a absolvição do recorrente WILLIAN por falta de provas da autoria deve ser estendida ao corréu, eis que não se trata de fundamentos de caráter exclusivamente pessoal.

A vista do todo exposto, em consonância com o parecer Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto em favor de DEUSENIO, por intempestividade.
DOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto por WILLIAN para absolvê-lo da autoria do delito de Roubo majorado (art. 157, § 2o, II, CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e,
de ofício
, com base no art. 580 do CPP, estendo os efeitos absolutórios ao corréu DEUSENIO para, igualmente, absolvê-lo do delito de roubo majorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023